Tribunal: TJES
Processo: 0015861-92.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015861-92.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORISMARA PENHA DOS SANTOS SILVA ANDREATA e outros

APELADO: ALESSANDRO DIAS ANDREATA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado por Florismara Penha dos Santos Silva Andreata em face de Alessandro Dias Andreata, em razão de agressões decorrentes de violência doméstica. A sentença fixou indenização no valor de R$ 15.000,00, com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O réu alega cerceamento de defesa, ausência de provas e, subsidiariamente, requer redução do valor da indenização. A autora busca a fixação do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (08/10/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no curso do processo de origem; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado; e (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre as provas juntadas aos autos, opta por não apresentar requerimentos probatórios, configurando preclusão e ausência de nulidade.

4. A responsabilização civil por agressões no âmbito de violência doméstica prescinde de comprovação do prejuízo moral concreto, tratando-se de dano
in re ipsa
, conforme orientação do STJ (REsp 1651518/MS).

5. As provas documentais constantes nos autos, como sentença penal condenatória, inquérito policial e fotografias das lesões, sob o crivo do contraditório, comprovam a veracidade dos fatos narrados na inicial e a ocorrência do dano moral.

6. Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ, os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento de provas após intimação específica afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, prescindindo de demonstração concreta do prejuízo.

3. Os juros moratórios em indenização por ato ilícito incidem desde o evento danoso.

---

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398 e 944; CPC, art. 85, §11; STJ, Súmula nº 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.06.2017, DJe 13.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 0022094-12.2020.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Alessandro Dias Andreata e Florismara Penha dos Santos Silva Andreata contra a sentença de id. 12041885, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de reparação de danos morais, decorridos de violência doméstica, ajuizada por Florismara Penha dos Santos Silva Andreata em face de Alessandro Dias Andreata, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da suspensão da execução de tais verbas ante à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais apresentadas por Alessandro Dias Andreata (id. 12041885), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, que inexistem provas robustas das agressões. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixado pelo juízo
a quo
, pois é desproporcional e irrazoável.

Por seu turno, nas razões recursais de id. 12041895, a apelante Florismara Penha dos Santos Silva Andreata pugna pela reforma da sentença para que a aplicação dos juros de mora sobre o valor da condenação incida desde o evento danoso, ocorrido em 08/10/2015.

Contrarrazões apresentadas por Florismara no id. 12041894, em que pugna pelo improvimento do recurso interposto por Alessandro, ao passo que este, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de Florismara.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0015861-92.2018.8.08.0035

Apelante/Apelada:
Florismara Penha dos Santos Silva Andreata

Apelado/Apelante:
Alessandro Dias Andreata

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa no curso do processo de origem e se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado diante dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos.

Quanto ao primeiro ponto, não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo requerido. Extrai-se dos autos, especificamente das
fls. 101 e 106 (id. 12041884),
que o requerido foi devidamente intimado, pela Defensoria Pública, que o representa, para informar acerca as provas que queria produzir, bem como para manifestar-se quanto à juntada de documentos e fotos pela autora. No entanto, o requerido se limitou a tomar ciência das fotos juntadas, nada requerendo quanto à produção de provas. O requerido teve a oportunidade para se manifestar, mas optou por não fazê-lo, não podendo agora, neste momento processual, alegar a nulidade por cerceamento de defesa, sob pena de configurar nulidade de algibeira.

Em relação à ocorrência dos danos morais, as provas são incontestáveis, considerando os documentos juntados aos autos: cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do requerido, do inquérito policial, da sentença condenatória e fotos que apontam as agressões sofridas pela requerente
(fls. 20/61 e fls. 96/100).

Neste contexto, não se pode olvidar que é plenamente possível a admissibilidade das provas emprestadas, à luz do art. 369 do Código de Processo Civil, desde que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso dos autos. A cópia da ação penal em desfavor do requerido fora juntada desde o início do processo, instruindo a exordial, possibilitando a sua impugnação pelo requerido em contestação e, caso quisesse, com a produção de novas provas.

Ademais, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “(...) em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. (...)” (REsp 1651518/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).

Este Egrégio Tribunal, em situação análoga, já se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – VULNERABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, uma vez que os fatos narrados na exordial são capazes de gerar o dever de indenizar na esfera civil, razão pela qual não vislumbro a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento da ação penal. 2 . A demonstração de que a autora suportou diversas lesões físicas e psicológicas, repercute em reconhecer a orientação do C. STJ, que “(...) em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. (...)” (REsp 1651518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017) . 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 4 . Sob esse enfoque, atenta às peculiaridades da causa, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo o potencial ofensivo do dano (violência doméstica contra a mulher), entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser majorado para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja quantia entendo adequada ao caso vertente, bem como traduz observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não importando em enriquecimento sem causa porque não é excessiva, tampouco irrisória, agindo de forma educativa e preventiva em relação ao ofensor. 5. Recurso de ARIONE conhecido e parcialmente provido . Recurso de ANA PAULA conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022094-12.2020.8 .08.0011, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, j. 19/02/2024)

Isto é, comprovados os atos praticados pelo requerido e o nexo causal, sequer se exige da autora a comprovação do seu dano moral, não obstante, no caso dos autos, a autora tenha os comprovado devidamente.

No tocante à incidência de juros moratórios, nas obrigações decorrentes de ato ilícito, como no caso em questão, considera-se o devedor em mora desde a data em que praticou o ato ilícito, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Art. 398
. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula nº 54, STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, a incidência de juros moratórios sobre a condenação deve se dar a partir do evento danoso, ocorrido em 08/10/2015.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos para negar provimento à apelação interposta por Alessandro Dias Andreata e dou provimento à apelação interposta por Florismara Penha dos Santos Silva Andreata, para reformar a sentença a fim de que os juros moratórios sobre a condenação por danos morais incidam desde o evento danoso, ocorrido em 08/10/2015.

Em razão do desprovimento do recurso do requerido, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.